Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS SOBRE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
2. Indevido promover a nova incidência de juros de mora até a data do depósito judicial com amparo no valor total alcançado pelo perito em data pretérita, o qual já englobava juros moratórios, por revelar-se evidente a indevida capitalização de juros, o que é vedado.
3. Tendo em vista que o objetivo da perícia constituir em apurar o valor devido até a data do efetivo pagamento, e tendo em vista a divergência quanto à existência de saldo devedor, apresentada em cálculos unilaterais, mostra-se mais razoável às peculiaridades da demanda, ao grau de litigiosidade e à correta resolução da demanda, retornar o feito ao expert, auxiliar imparcial do Juízo, a fim de apurar se na data do depósito judicial, foi o valor depositado suficiente à quitação ou se ainda havia saldo porventura devido, observada a vedação à capitalização de juros.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.